Tribunal: CARF
Processo: 10830.724758/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724758/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ANA PAULA COLABONO ARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO
REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode
presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de
pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo
ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724758/2017-74
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724758/2017-74

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Dedução Indevida de Despesas Médicas.

Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento
decorre da glosa do valor indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, paga à
sua genitora em virtude de acordo alimentar firmado de forma espontânea entre as partes
(processo no 0017358-83.2007.8.26.0114, proposto perante o MM Juízo da 3a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Campinas-SP), atribuindo ao valor pago mensalmente o título de
pensão alimentícia, havendo ausência de previsão legal para manter a dedução pleiteada pela
contribuinte.
Assim, foi efetuado o presente lançamento, com base no Art. 8, inciso II, alínea 'f',
da Lei n 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II
do Decreto n 3.000/99 - RIR/99.

Dedução indevida de despesas médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a RECORRENTE
deduziu valor pago à profissional LAIS BERETENS SALVI (quiropraxista), o qual foi glosado
pois o serviço prestado não se encontra relacionado entre aqueles que a legislação tributária
permite deduzir a título de despesas médicas.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de despesas médicas, com base no Art. 8.o, inciso II, alínea
"a", e §§ 2o e 3, da Lei n.o 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.o. 3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 27/06/2017, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 26/07/2017, na qual concorda com a glosa da dedução de despesas médicas de R$
240,00.
No tocante a dedução indevida de pensão alimentícia, concorda com a glosa do valor
pago por liberalidade, de R$ 14.913,07, ou seja, excedente ao acordo homologado
judicialmente. Informa que procedeu a apuração e recolhimento do crédito tributário
não impugnado, juntando prova do pagamento (doc. 05).
Com relação ao valor impugnado, aduz que firmou com sua genitora um acordo de
alimentos e o levaram para regular homologação judicial no processo no 0017358-
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724758/2017-74

83.2017.8.26.0114, perante a 3a Vara de Família e Sucessões de Comarca de Campinas-
SP, mediante o qual convencionaram o pagamento a título de pensão alimentícia por
parte da contribuinte, em favor da genitora, a partir de abril de 2007.
Afirma que a dedução está amparada no art. 78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99),
no art. 4o, II e art. 8o, alínea "f" da Lei no 9.250, de 1995 e no art. 100 da Instrução
Normativa RFB no 1.500, de 2014. Acrescenta que a Constituição Federal trata em seu
art. 229 do dever de amparo familiar, e que o Código Civil, em seu art. 1.696, reconhece
o dever de reciprocidade entre pais e filhos de se prestar alimentos. Acrescenta que: "As
normas jurídicas acima conferem plena sustentação à conduta da Impugnante, que,
como antecipado, formalizou acordo de alimentos junto à sua genitora, Sra. Maria Célia
Colabono, no bojo do Processo n. 0017358-83.2017.8.26.0114, da 3a Vara de Família e
Sucessões de Comarca de Campinas-SP (Doc. 07), o qual foi regularmente
homologado, em decisão datada de 02.04.2007, transitada em julgado em 16.04.2007
(Doc. 08)".
Diz que pelo acordo homologado, a genitora da impugnante faria jus à pensão
alimentícia correspondente a R$ 700,00 a partir de abril de 2007, valor a ser corrigido
anualmente pelo IGPM, e que no ano-calendário 2012, o valor mensal corresponde a R$
917,94 até abril de 2012 e R$ 947,71 a partir de maio/2012 a dezembro/2012.
Sucessivamente, pede o afastamento da imposição da penalidade de 75% a título de
multa de ofício, pois a exigência implica em confisco, vedado pelo art. 150, IV, da
Constituição Federal.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE apresentou o recurso voluntário.
Em suas razões, alega que comprovou a legitimidade da dedução dos montantes
declarados na DIRPF/2013 a título de pensão alimentícia, pois formalizou acordo para prestação
do dever alimentar à sua genitora, Sra. Maria Célia Colabono, o qual foi regularmente
homologado no bojo do Processo n. 0017358-83.2017.8.26.0114, que tramitou perante a 3a Vara
de Família e Sucessões da Comarca de Campinas – SP, na data de 02/04/2007, havendo a
decisão transitado em julgado em 16/04/2007.
Com sabe no art. 78 do Decreto 3.000/99, bem como dos arts. 4° e 8° da Lei n.
9.250/1995, com a redação dada pela Lei n. 11.727/2008, que dispõem sobre o imposto de renda
das pessoas físicas e o art. 101 da Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.500 de
29.10.2014, alega ser inconteste o direito do alimentante deduzir, para efeito de apuração da base
de cálculo mensal do IRPF, os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas
de Direito de Família, quando a obrigação originar de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Alega ainda que, no ano-calendário em questão, considerou a correção anual pelo
IGPM.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724758/2017-74

Relata que à luz da legislação tributária, o requisito estabelecido para a
dedutibilidade dos alimentos é que os pagamentos feitos tenham se dado (i) em cumprimento de
decisão judicial; (ii) acordo homologado judicialmente; ou (iii) escritura pública. Portanto, tais
pagamentos estão lastreados em acordo homologado judicialmente, consoante amplamente
demonstrado, razão pela qual inexiste qualquer justificativa para se colocar à margem os termos
de tal acordo.
Reitera os argumentos com base na Solução de Consulta Cosit n° 15, de
29.02.2016, da Receita Federal, formulada por contribuinte em situação idêntica àquela ora sob
análise, no qual houve entendimento favorável, ao tempo em que colaciona entendimentos do
CARF em seu favor.
Ato contínuo, relata acerca do caráter confiscatório da multa aplicada, ressalta
acerca do princípio da verdade material e requer a anulação da notificação de lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.MAM.0123.REP.002.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas pela
RECORRENTE em razão da ausência de comprovação de decisão judicial determinando seu
pagamento.
Pois bem, merece trazer à baila logo de início o que dispõe a legislação no que se
refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724758/2017-74

I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os
nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a dedução:
(i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; (iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a
comprovação dos pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à exigência
legal. Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos. (Acórdão
no2001000.996. Turma Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte
Filho)
A RECORRENTE alega que comprovou a legitimidade da dedução dos
montantes declarados a título de pensão alimentícia, pois formalizou acordo para prestação do
dever alimentar à sua genitora, Sra. Maria Célia Colabono, o qual foi regularmente homologado
no bojo do Processo n. 0017358-83.2017.8.26.0114, que tramitou perante a 3a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Campinas/SP, havendo a decisão transitado em julgado.
O motivo da glosa ter sido mantida pela DRJ, foi de que a atuação do poder
judiciário foi meramente homologativa, não sendo necessária a prova dos fatos expostos pela
interessada, tampouco a comprovação da necessidade, demonstrando que os pagamentos
efetuados não possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Pois bem, no caso da mãe da autuada, embora admita-se o pagamento de pensão
alimentícia, os artigos 1.693 e 1.695 do Código Civil não deixam dúvidas quanto à condição para
tanto, isto é, a necessidade, caracterizada pela ausência de bens e meios de prover a própria
subsistência.
Na ação judicial homologatória do acordo entre a RECORRENTE e sua genitora,
percebe-se que nada dispõe acerca dos requisitos acima dispostos, para fins de se beneficiar com
a dedução pleiteada, pois apenas homologa em sentença o acordo entre as partes. Não há
comprovação da necessidade, caracterizada pela ausência de bens e meios de prover a própria
subsistência, por parte da Sra. Maria Célia Colabono, não sendo possível ter natureza própria das
despesas com pensão alimentícia.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724758/2017-74

Portanto, o pagamento efetuado pela RECORRENTE à sua genitora decorre de
uma mera liberalidade das partes, não podendo ser aproveitado para deduzir a base de cálculo do
imposto de renda.
Ressalta-se ainda que a Solução de Consulta Cosit n° 15, de 29.02.2016,
apresentada pela RECORRENTE, trata-se de caso adverso ao presente, no qual restou
comprovado os requisitos acima dispostos, característica que deve ser notada nas demais
jurisprudências do CARF.
Deste modo, não merece razão a RECORRENTE.
Portanto, merece ser mantida a glosa da pensão alimentícia judicial.

Multa de ofício. Efeito confiscatório
A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 180
DF CARF MF
Original